Tribunal: TJMT
Processo: 1037900-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037900-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), JULIANY RIBEIRO DOS REIS - CPF: 072.231.761-13 (AGRAVANTE), BODY HEALTH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 47.020.538/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR DE VALORES VIA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – MERA ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL – MEDIDA COM CARÁTER SATISFATIVO – CONTRADITÓRIO PRÉVIO RECOMENDÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora demonstrado o pagamento integral do preço contratado, não se verifica prova concreta de risco iminente de dissipação patrimonial que justifique arresto cautelar sem prévia oitiva da parte contrária.

A mera alegação de dificuldades financeiras e reestruturação empresarial, constante de contranotificação extrajudicial, não configura, por si só, fundado receio de esvaziamento patrimonial.

A tutela cautelar de arresto pressupõe elementos concretos que evidenciem atos efetivos de dilapidação do patrimônio, ocultação de bens ou condutas que coloquem em risco a futura execução, o que não restou demonstrado.

O bloqueio do valor integral do contrato possui caráter satisfativo, aproximando-se da antecipação da restituição dos valores pagos, o que impõe cautela e recomenda o regular contraditório. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037900-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIANY RIBEIRO DOS REIS

AGRAVADA:

BODY HEALTH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal. interposto por
JULIANY RIBEIRO DOS REIS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Érika Cristina Camilo Camin
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Cumprimento Forçado de Contrato) com Pedido Alternativo de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Pedido de Tutela de Urgência, processo nº. 1002146-16.2025.8.11.0009, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, consistente no arresto cautelar, via SISBAJUD, de valores em contas bancárias da parte adversa, até o limite de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

Nas razões do agravo Id. 325071384, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao indeferir a tutela requerida, apesar da presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Alega que a relação estabelecida é de consumo, firmada por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bens Móveis nº. 5863, em 09/05/2025, no valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais), para aquisição de dez equipamentos de musculação.

Afirma que quitou integralmente o contrato, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela em 15/05/2025 e da segunda em 25/08/2025, conforme comprovantes coligidos. Sustenta que, apesar da emissão da Nota Fiscal nº. 628, a agravada não entregou os produtos, mantendo-se inerte.

Diz que notificou extrajudicialmente a empresa, que respondeu com contranotificação, reconhecendo sua incapacidade de cumprimento da obrigação contratual e mencionando dificuldades financeiras, com perspectiva de reestruturação e possível plano de recuperação.

Argumenta que a confissão de inadimplemento revela risco concreto e iminente de prejuízo, autorizando o arresto requerido. Alega que a medida pretendida possui natureza cautelar, reversível e não representa antecipação de tutela satisfativa.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com determinação do arresto de valores via SISBAJUD até o limite contratado, e, ao final, o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi
indeferida
em 05/11/2025 pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 326968361.

A parte recorrente interpôs agravo interno, o qual foi indeferido pedido de tutela antecedente em 04/12/2025, também pelo Relator substituto, nos termos da decisão monocrática Id. 331318392.

Sem contraminuta, consoante certidão de decurso de prazo Id. 344757363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Juliany Ribeiro dos Reis contra decisão da Doutora Érika Cristina Camilo Camin, Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo nº 1002146-16.2025.8.11.0009, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência consistente no arresto cautelar de valores via SISBAJUD até o limite de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

A agravante alega que celebrou contrato de compra e venda de equipamentos de musculação com a agravada em 09/05/2025, pelo valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais), tendo quitado integralmente o preço em duas parcelas (15/05/2025 e 25/08/2025). Sustenta que, não obstante o pagamento integral e a emissão de nota fiscal, a fornecedora não entregou os produtos. Afirma que a agravada, em contranotificação extrajudicial, confessou sua incapacidade de cumprir o contrato, mencionando dificuldades financeiras, reestruturação societária e possível plano de recuperação.

Argumenta que a decisão recorrida se equivocou ao não reconhecer a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelo pagamento integral e pela confissão de inadimplemento, enquanto o perigo de dano decorreria do risco concreto de insolvência da empresa. Defende que a medida possui natureza cautelar e reversível, não configurando satisfação antecipada do direito.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada no sentido de deferir a tutela de urgência almejada.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especificamente quanto ao pedido de arresto cautelar de valores em contas bancárias da parte adversa para garantir eventual restituição do preço pago em contrato de compra e venda de equipamentos não entregues.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem estar suficientemente caracterizados nos autos, ainda que em cognição sumária, para justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional antes do exaurimento da instrução processual.

No caso presente, embora a documentação acostada aos autos indique o cumprimento da obrigação de pagamento pela parte autora e aponte para possível mora da parte ré no cumprimento de sua prestação contratual, não se verifica a demonstração concreta e suficiente do perigo de dano que justificaria a medida excepcional de constrição patrimonial em caráter liminar e sem a prévia oitiva da parte contrária.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento da tutela de urgência na ausência de demonstração de risco iminente de dissipação patrimonial apto a justificar o arresto cautelar. Consignou que a mera alegação de dificuldades internas ou reestruturação empresarial, constante de contranotificação extrajudicial, não se mostra suficiente para presumir a insolvência da parte adversa, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária, especialmente considerando que a medida pretendida possui caráter potencialmente irreversível e se aproxima da satisfação final do pedido.

Tal fundamentação merece ser mantida.

Com efeito, a contranotificação apresentada pela empresa ré, embora reconheça a impossibilidade momentânea de cumprimento do contrato e mencione dificuldades de reestruturação societária, não configura, por si só, prova suficiente de iminente esvaziamento patrimonial ou de risco concreto de insolvência que justifique a adoção de medida constritiva de tamanha gravidade sem o contraditório prévio.

Neste contexto, frisa-se que a tutela cautelar de arresto pressupõe a demonstração de fundado receio de que o devedor dilapide seu patrimônio ou o torne insuficiente para garantir a satisfação do crédito. Não basta a mera alegação de dificuldades financeiras ou a menção genérica a eventual plano de recuperação. É necessário que haja elementos concretos que evidenciem atos efetivos de dissipação patrimonial, ocultação de bens ou outras condutas que coloquem em risco a futura execução do julgado.

No presente caso,
a agravante não trouxe aos autos qualquer prova de que a agravada esteja efetivamente dilapidando seu patrimônio, transferindo bens para terceiros, realizando operações fraudulentas ou praticando atos que configurem esvaziamento patrimonial, sendo que a simples declaração de dificuldades empresariais, embora possa gerar preocupação legítima quanto ao adimplemento da obrigação, não autoriza, por si só, a constrição patrimonial antecipada, sob pena de se transformar a tutela cautelar em instrumento de satisfação prematura do direito ainda não reconhecido em sentença
.

Ademais,
a medida pleiteada possui inegável caráter satisfativo, uma vez que o bloqueio do valor integral do contrato equivale, na prática, à antecipação da restituição dos valores pagos, que constitui um dos pedidos alternativos formulados na petição inicial. Embora a agravante sustente que o montante ficaria depositado em conta judicial vinculada ao processo, a constrição de tal monta impõe à parte adversa gravame significativo e de difícil reversão, especialmente considerando que a empresa já declarou enfrentar dificuldades financeiras
.

A decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal também destacou que a pretensão de bloqueio total do valor contratual, diante da moldura fática dos autos, apresenta-se neste momento processual mais próxima da satisfação do direito pretendido do que de medida meramente cautelar, circunstância que impõe redobrada cautela na análise do pedido e recomenda o regular contraditório. Tal ponderação revela-se acertada e em consonância com os princípios que regem a concessão de tutelas de urgência.

Em suma, a medida constritiva prévia somente se justifica quando presentes elementos concretos que evidenciem risco efetivo ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso presente.

Por outro lado, não se desconhece a situação de desconforto vivenciada pela agravante, que alega ter quitado integralmente o preço de equipamentos que não lhe foram entregues. Contudo, a tutela jurisdicional adequada para a solução dessa controvérsia passa pelo regular processamento da ação de conhecimento, com a observância do contraditório e da ampla defesa, permitindo-se à parte ré apresentar sua versão dos fatos e eventual justificativa para o inadimplemento alegado.

Nada impede que, no curso da instrução processual, sobrevindo elementos novos que evidenciem risco concreto de dissipação patrimonial ou sendo demonstrada de forma mais robusta a probabilidade do direito e o perigo de dano, a parte autora renove o pedido de tutela de urgência, oportunidade em que poderá ser reavaliado pelo juízo de origem à luz do contexto probatório então existente.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. CARÊNCIA DE PROVAS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio cautelar de R$ 2.350,00 via SISBAJUD, em demanda de rescisão contratual com restituição de valores e danos morais. As agravantes alegam inadimplemento absoluto e risco de dilapidação patrimonial, apontando notícias sobre prejuízos causados a terceiros; o Juízo a quo afastou a urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, à luz dos arts. 300, 301 e 1.019, I, do CPC, estão demonstrados, de plano, elementos concretos de probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar medida constritiva de natureza cautelar (bloqueio de ativos) em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Medidas constritivas prévias têm caráter excepcional e exigem demonstração robusta e contemporânea de risco de frustração do resultado útil do processo; notícias jornalísticas e alegações genéricas não bastam para evidenciar ocultação de bens, transferência fraudulenta ou insolvência deliberada.

4. Os documentos apresentados evidenciam a relação contratual e adimplência das agravantes (fumus boni iuris em exame inicial), mas não comprovam periculum in mora qualificado, inexistindo elementos objetivos e atuais de dissipação patrimonial pelos agravados.

5. A orientação jurisprudencial é firme no sentido de exigir indícios concretos de comportamento voltado à frustração da execução para o deferimento de arresto/bloqueio, o que não se verifica no caso, impondo-se a preservação do contraditório e da proporcionalidade na adoção de constrições patrimoniais liminares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão de bloqueio cautelar de ativos via SISBAJUD exige demonstração concreta, atual e específica de risco de dilapidação patrimonial; alegações genéricas e notícias não são suficientes para caracterizar o periculum in mora exigido pelos arts. 300 e 301 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/05/2024; TJ-MT, AI 1017399-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31/01/2024; TJ-MG, AI 1.0000.24.134373-0/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 26/06/2024.”
(N.U 1028221-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Por tais fundamentos, não se vislumbra equívoco na decisão recorrida que justifique sua reforma nesta sede recursal, inferindo-se que a magistrada de primeiro grau, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, atuou com a prudência e a cautela que o caso requer, preservando o contraditório e evitando a concessão de medida de caráter satisfativo sem a devida instrução processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida. Por conseguinte, reputo
prejudicado
o agravo interno Id. 328954362.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026